Tribunal: TJPA
Processo: 0808242-32.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808242-32.2020.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANTONIO COSME DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0808242-32.2020.8.14.0006

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: IGEPREV

Agravado: Antônio Cosme dos Santos Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO §3º DO ART. 85 CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0808242-32.2020.8.14.0006

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: IGEPREV

Agravado: Antônio Cosme dos Santos Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão monocrática de minha lavra (id. 12658720), o qual não foi conhecido os embargos de declaração.

Em suas razões (id 13474523), o agravante defendeu a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo que não há na sentença e no acórdão qualquer fundamentação para a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no CPC/2015.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

O apelado apresentou contrarrazões, conforme id 13915460.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente se insurge contra a decisão que, monocraticamente, não conheceu dos embargos de declaração por ele oposto, alegando a ausência de fundamentação para a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no CPC/2015.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado,
visto que foi observado as regras contidas no art. 85 do CPC,
in verbis:

“
Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Sendo assim, a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios deve considerar a questão colocada em juízo, sua natureza e repercussão, bem como a qualidade técnica, o zelo, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, além da natureza alimentar da verba.

No caso em exame, o trabalho realizado pelo advogado do agravado justifica a fixação em seu patamar máximo, pois, apesar de a questão em análise versar sobre matéria eminentemente de direito, o causídico teve que empregar bastante tempo na presente demanda, visto que entre a fase de instrução e até a sentença foram interpostos dois agravos de instrumento e um agravo interno e, após a sentença ainda sobreveio os recursos de apelação, embargos de declaração e o presente agravo interno, sendo, portanto, a fixação dos honorários em 20% compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Logo, por se tratar de honorários sucumbenciais em condenação contra a Fazenda Pública, o cálculo deverá observar o seguinte escalonamento: a) 20% de majoração sobre o valor de até 200 salários-mínimos; b) 10% sobre o montante restante, acima de 200 salários-mínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos, nos exatos termos do § 3º e §5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo IGEPREV, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/09/2023